Tribunal: TJDFT
Processo: 0002142-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas Defesas dos réus contra sentença que os condenou pela prática de furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). Pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para embasar a condenação por furto qualificado; e (ii) analisar a adequação das penas aplicadas, incluindo regime prisional inicial e possibilidade de substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas documentais, periciais e orais confirmam a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, corroboradas por depoimentos da vítima e das testemunhas.
4. As versões dos apelantes, de que estavam apenas dormindo e não participaram do crime, carece de lastro probatório e apresentam contradições evidentes.
5. O crime foi praticado durante repouso noturno, com invasão de domicílio mediante arrombamento, violando a privacidade da vítima, o que justifica maior reprovabilidade.
6. As qualificadoras foram corretamente valoradas, sendo uma delas utilizada na dosimetria da pena como circunstância judicial desfavorável.
7. A dosimetria foi realizada de forma proporcional, respeitando os critérios legais.
8. O regime prisional semiaberto e a negativa dos benefícios penais são adequados diante do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos não providos.
Teses de julgamento:
1. Diante da concomitância de duas qualificadoras do crime de furto, admite-se que uma delas seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra como causa configuradora do tipo qualificado e parâmetro de partida da pena mínima.
2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, § 4o, incisos I e IV; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1745766, 07072006920198070005, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, TJDFT; Acórdão 1706242, 07096172420218070005, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, TJDFT.